Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-04.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ABRIGAMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.
1. Impossibilidade de se conhecer o recurso interposto por Neide Correa Cabrera de Oliveira. Apelante que não é parte no processo. Admissão como assistente litisconsorcial indeferida em decisão já transitada em julgado.
2. Manifesta necessidade de abrigamento do idoso em instituição de longa permanência.

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ABRIGAMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA.
1. Impossibilidade de se conhecer o recurso interposto por Neide Correa Cabrera de Oliveira. Apelante que não é parte no processo. Admissão como assistente litisconsorcial indeferida em decisão já transitada em julgado.
2. Manifesta necessidade de abrigamento do idoso em instituição de longa permanência. Núcleo familiar incapaz de prover o cuidado de que o idoso necessita, além de submetê-lo a riscos. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo. Atendimento integral e análise individualizada. Dever comum dos entes federados. Responsabilidade solidária. Atendimento prioritário do idoso.
Sentença mantida.
Recurso de Neide Correa Cabrera de Oliveira não conhecido. Negado provimento ao recurso da Municipalidade.